Tribunal: TJDFT
Processo: 0747239-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO DA EMENTA. EMBARGOS PROVIDOS PARA CORREÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão que julgou agravo de instrumento. O embargante alega erro material no item 7 da ementa, que indicou a redução dos alimentos provisórios de 40% para 30% do salário-mínimo, quando, na verdade, a decisão reduziu para 35%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material na ementa do acórdão que justifique sua correção, conforme as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.
4. Constatada divergência entre o conteúdo do acórdão e a redação da ementa quanto ao percentual fixado para alimentos provisórios, reconhece-se o erro material. 5. A decisão colegiada reduziu os alimentos provisórios de 40% para 35% do salário-mínimo, e não para 30%, como constou equivocadamente na ementa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.